Tribunal: TJES
Processo: 5019179-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019179-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
DARIO AGUIAR DE AZEVEDO NETO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OMISSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o retorno de candidato ao concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, afastando a eliminação ocorrida na fase de investigação social. A decisão agravada foi proferida em sede de tutela de urgência. O Agravo Interno interposto anteriormente foi julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato com base em boletim de ocorrência e alegada omissão no Formulário de Investigação Social é juridicamente válida; e (ii) estabelecer se o ato administrativo de exclusão está suficientemente fundamentado para superar os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa de suicídio atribuída ao candidato não configura conduta desabonadora nos termos do edital, por não constituir crime nem ato de violência, desonestidade ou indisciplina, tratando-se de fato relacionado à saúde pessoal do indivíduo.

O boletim de ocorrência lavrado em 2016 não evoluiu para inquérito ou ação penal, não havendo demonstração de "indiscutível gravidade", conforme exige a jurisprudência do STF (Tema 22 do RE 560.900), sendo insuficiente, por si só, para justificar a exclusão do candidato.

Embora a omissão de informações relevantes no Formulário de Investigação Social possa justificar a exclusão do certame, o Estado não juntou aos autos o referido formulário, impossibilitando a aferição da suposta omissão e tornando a alegação insubsistente.

A eliminação do candidato carece de substrato probatório e configura medida desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A tentativa de suicídio, por se tratar de fato de natureza clínica, não configura conduta desabonadora apta a justificar a exclusão de candidato em investigação social de concurso público.

A existência isolada de boletim de ocorrência sem inquérito ou ação penal instaurada, por fato ocorrido há anos, não possui gravidade suficiente para autorizar a exclusão de candidato de concurso para a segurança pública.

A exclusão por omissão no Formulário de Investigação Social exige prova documental da omissão, não sendo possível presumir a má-fé do candidato sem a juntada do referido formulário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 37, caput; Edital do concurso público, itens 20.4 e 20.5.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900/DF (Tema 22), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 17.09.2008; STJ, AgInt no RMS 61881/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 14.09.2020; TJES, Apelação Cível nº 0010260-86.2019.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 29.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019179-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DARIO AGUIAR DE AZEVEDO NETO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OMISSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o retorno de candidato ao concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, afastando a eliminação ocorrida na fase de investigação social. A decisão agravada foi proferida em sede de tutela de urgência. O Agravo Interno interposto anteriormente foi julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato com base em boletim de ocorrência e alegada omissão no Formulário de Investigação Social é juridicamente válida; e (ii) estabelecer se o ato administrativo de exclusão está suficientemente fundamentado para superar os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa de suicídio atribuída ao candidato não configura conduta desabonadora nos termos do edital, por não constituir crime nem ato de violência, desonestidade ou indisciplina, tratando-se de fato relacionado à saúde pessoal do indivíduo.

O boletim de ocorrência lavrado em 2016 não evoluiu para inquérito ou ação penal, não havendo demonstração de "indiscutível gravidade", conforme exige a jurisprudência do STF (Tema 22 do RE 560.900), sendo insuficiente, por si só, para justificar a exclusão do candidato.

Embora a omissão de informações relevantes no Formulário de Investigação Social possa justificar a exclusão do certame, o Estado não juntou aos autos o referido formulário, impossibilitando a aferição da suposta omissão e tornando a alegação insubsistente.

A eliminação do candidato carece de substrato probatório e configura medida desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A tentativa de suicídio, por se tratar de fato de natureza clínica, não configura conduta desabonadora apta a justificar a exclusão de candidato em investigação social de concurso público.

A existência isolada de boletim de ocorrência sem inquérito ou ação penal instaurada, por fato ocorrido há anos, não possui gravidade suficiente para autorizar a exclusão de candidato de concurso para a segurança pública.

A exclusão por omissão no Formulário de Investigação Social exige prova documental da omissão, não sendo possível presumir a má-fé do candidato sem a juntada do referido formulário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 37, caput; Edital do concurso público, itens 20.4 e 20.5.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900/DF (Tema 22), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 17.09.2008; STJ, AgInt no RMS 61881/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 14.09.2020; TJES, Apelação Cível nº 0010260-86.2019.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 29.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019179-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
DARIO AGUIAR DE AZEVEDO NETO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos da Ação Ordinária nº 5039367-35.2024.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do ato administrativo que contraindicou o autor, ora Agravado, na fase de Investigação Social do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar (Edital nº 001/2022), autorizando seu prosseguimento no certame.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato, ora Agravado, do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES, na fase de Investigação Social.

A Administração Pública fundamentou a contraindicação do candidato em dois pontos principais: (i) a existência de um Boletim Unificado de 2016 por suposta lesão corporal leve; e (ii) a suposta omissão de informações no Formulário de Investigação Social (FIS) acerca de uma internação que, segundo a banca, teria sido motivada por uma tentativa de suicídio em 2018.

Analisando detidamente os autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos, pelas mesmas razões que fundamentaram o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

O ato administrativo de eliminação do Agravado invocou o item 20.5, alíneas 'a' e 'c', do edital, que estabelece a contraindicação para candidatos com envolvimento em "ações delituosas" ou "atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência".

No que tange à suposta tentativa de suicídio, tal fato, embora lamentável, não constitui um ato criminoso nem se enquadra nas condutas desabonadoras previstas no edital, como "vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência". Trata-se de uma questão de saúde que, por si só, não pode servir como fundamento para juízo de valor sobre a moralidade do candidato.

Quanto ao Boletim Unificado lavrado em 2016, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora reconheça a possibilidade de critérios mais rigorosos para as carreiras de segurança pública, consolidou-se no sentido de que a mera existência de inquéritos ou ações penais em curso não autoriza, como regra, a eliminação de candidatos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900 (Tema 22), firmou a seguinte tese:

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

No corpo do mesmo acórdão, a Suprema Corte ressalvou que, para as carreiras de segurança pública, a lei pode instituir requisitos mais rigorosos, mas vedou a valoração negativa de simples processo em andamento, "salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade".

No caso dos autos, os elementos apresentados indicam apenas a existência de um Boletim Unificado de 2016, sem qualquer notícia de que o fato tenha evoluído para a instauração de inquérito policial ou ação penal. Um registro policial isolado, ocorrido há considerável lapso temporal, não ostenta a "indiscutível gravidade" exigida pela jurisprudência do STF para justificar a exclusão do candidato, revelando-se a medida desproporcional.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL N° 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. RE 560.900/DF. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado no âmbito do RE 560.900/DF, é possível o sopesamento de inquéritos e processos penais em curso em desfavor de candidatos em situações graves e excepcionais, nas hipóteses das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública. [...]

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010260-86.2019.8.08.0030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJ: 29/05/2023)

Por fim, o Agravante alega que a eliminação também se deu com base no item 20.4 do edital, que prevê a eliminação do candidato que presta informações inverídicas ou as omite. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a omissão de informações relevantes no Formulário de Investigação Social enseja a legítima exclusão do candidato do certame, não por um juízo de valor sobre o fato omitido, mas pela quebra do dever de lealdade com a Administração.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PREVISÃO EXPRESSA EM EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM RAZÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Entende a jurisprudência desta Corte que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do Agente Público. 2. No caso concreto, é importante frisar que a parte impetrante não foi eliminada do certame em virtude de conduta desabonadora, mas, sim, pelo fato de ter sido omisso nas informações relevantes quanto aos seus antecedentes criminais. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 61881 SP 2019/0283930-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Ocorre que, no caso concreto, o Estado/Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada omissão. Conforme pontuado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o ente público não juntou aos autos cópia do Formulário de Investigação Social (FIS) preenchido pelo candidato, documento essencial para verificar se houve, de fato, a omissão de informações relevantes. Sem tal prova, a alegação de violação ao item 20.4 do edital carece de substrato fático, não sendo possível sustentar a legalidade da eliminação por este fundamento.

Portanto, em um juízo de cognição exauriente, conclui-se que o ato administrativo que eliminou o Agravado do certame se mostra desproporcional e carente de fundamentação robusta, violando os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência, motivo pelo qual a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno, por perda do objeto, diante do julgamento do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.